Tribunal: STF
Processo: Rcl 84790
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão em que neguei seguimento à reclamação e julguei prejudicado o exame da medida liminar.



    Alegam os embargantes que há contradição e erro material na decisão embargada.



    Relatam que a reclamação foi ajuizada para a garantia da autoridade da decisão em que a Suprema Corte deu parcial provimento ao ARE nº 1.044.594/SP para, reformando o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, permitir a avaliação dos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e titulação, para que seja verificado, caso a caso, o direito de ter proventos reajustados em condições semelhantes aos servidores da ativa.



    Dizem que a decisão ora embargada teria reconhecido que, no citado caso, a decisão “foi no sentido de determinar ao tribunal de origem a ‘avaliação dos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e titulação’” (grifo do autor). No entanto, aduzem que a decisão embargada, posteriormente, teria entendido que o acórdão reclamado, “ao assentar que os autores não teriam comprovado terem cumprido as condições previstas na LCE 1.080/2008 (que, além do tempo de serviço e titulação, supostamente também seria necessário comprovar terem sido submetidos a avaliações de desempenho e provas), não teria desrespeitado a autoridade da de cisão proferida por este C. STF” (grifos do autor).



    Nessa toada, entendem que houve erro material e/ou contradição. Da óptica dos reclamantes, a Corte, no ARE nº 1.044.594/SP, teria determinado “que o tribunal de origem avaliasse tão somente os critérios objetivos (tempo de serviço e titulação), e não os critérios subjetivos (como é o caso das avaliações de desempenho e provas)”.



    Pedem que os embargos de declaração sejam acolhidos para, sanando-se os vícios alegados, reconhecer que o acórdão reclamado desrespeitou a autoridade da decisão proferida pela Corte no julgamento do ARE nº 1.044.594/SP e julgar procedente a presente reclamação.



    Decido.



    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório.



    A decisão embargada não incorreu em omissão. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito. Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. Da mesma forma, a decisão não é obscura, pois a ela não faltam clareza nem certeza quanto ao que foi decidido. Por fim, também é certo que não há no julgado nenhum erro material a ser corrigido.



    Na decisão embargada ficou claro que, no julgamento do ARE 1.044.594/SP-AgR, a 2ª Turma desta Corte manteve o parcial provimento do recurso extraordinário, “a fim de permitir, apenas, avaliação dos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e titulação, para que seja verificado, caso a caso, o direito de ter proventos reajustados em condições semelhantes aos servidores da ativa”. Também ficou claro, na decisão embargada, que, quanto à determinação de avaliação dos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e titulação, a autoridade reclamada expressamente assentou que “os autores não comprovaram terem cumprido tais condições previstas na Lei Complementar nº 1.080/2008 que incluem, além do tempo de serviço titulação, terem sido submetidos avaliações de desempenho provas”. Nessa toada, registrei que entender de forma contrária ao que decidido pela autoridade reclamada demandaria análise do conjunto fático-probatório dos autos, de modo que eventual provimento teria o condão de subverter não apenas a nova sistemática, mas a própria competência extraordinária exercida pelo STF em sede recursal (Súmulas nº 279 do STF). E apontei que a decisão reclamada não revelava teratologia ou peculiaridade que justificasse nova apreciação do tema pela Corte, não havendo que se falar em desrespeito à autoridade da decisão paradigma.



    Reitero, portanto, que não há que se falar em contradição, omissão ou obscuridade na decisão embargada. Também é certo não haver no julgado erro material a ser corrigido. Os embargantes pretendem, efetivamente, promover novo julgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: ARE nº 934.932/MG–AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 6/10/16; ARE nº 808.403/RJ–AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/10/16.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente